Tribunal: TJDFT
Processo: 0726029-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO INDEVIDO DE PRODUTO DE TELEFONIA MÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LINHA TELEFÔNICA INOPERANTE POR MAIS DE 30 DIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização. Narrou que em março de 2023 optou por mudar o seu plano de COMBO NET CLARO para um serviço único de telefonia móvel. Afirmou que em contato telefônico com a requerida solicitou a mudança e ratificou que o cancelamento seria apenas quanto ao fornecimento dos produtos de internet e televisão, deixando claro que os números dos telefones celulares não deveriam ser cancelados. Ressaltou que dias depois percebeu a impossibilidade de originar e receber chamadas a partir de seu telefone. Inconformada, em contato com a requerida, foi informada de que o problema seria solucionado em até 5(cinco) dias e que, caso desejasse, deveria ir até uma loja física da ré para que as linhas fossem reativadas no mesmo dia. Asseverou que foi até uma das lojas da empresa requerida, contudo, o problema não foi resolvido. Aduziu que as diversas idas presenciais à loja física lhe causaram desgaste psicológico, físico, bem como despesas com locomoção. Pontuou que uma das linhas era utilizada por seu filho, que mora em outro Estado, e que por conta do problema, restou impossibilitada de se comunicar com ele, afetando negativamente sua intimidade e convivência familiar.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 54300639). Foram ofertadas contrarrazões (ID 54300650).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da alegação de inexistência de ato ilícito e, consequentemente, do dever de indenizar relativo aos danos morais.
6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que não estão presentes os requisitos básicos para o cabimento da indenização. Ressaltou que a autora fez alegações infundadas sem provar o alegado. Pontuou que não houve juntada de nenhuma prova que confirme a referida alegação, não havendo o que se falar em cometimento de ato ilícito, ante a ausência de nexo causal. Asseverou que, em face da ausência do dever de indenizar, a condenação no montante do R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se apresenta adequada e foge a razoabilidade, ocasionando o locupletamento ilícito, por parte ada autora. Ao final, requereu que o recurso seja conhecido, recebido em seu duplo efeito e provido para reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que se minore o valor da condenação.
7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.
8. A relação consumerista entre as partes é fato incontroverso, visto que a recorrente em nenhum momento alegou a inexistência do pacto contratual.
9. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Por se tratar de relação de consumo e em face da hipossuficiência do consumidor, a inversão do ônus da prova é medida adequada conforme art. 4°, inciso I do CDC. Neste sentido, cabe à recorrente demonstrar que não incorreu em falha na prestação de serviços, o que não se verificou. Não há nos autos prova de que a empresa requerida não cancelou o produto indevidamente. A consumidora informou os números de protocolo de atendimento e o período no qual permaneceu sem as linhas telefônicas. A requerida não apresentou nenhum dado e nenhuma informação quanto aos protocolos de atendimento citados. Os argumentos apresentados falam, de maneira genérica, em exercício regular de um direito e ausência de provas. Contudo, não foi demonstrado nenhum fato modificativo, extintivo ou suspensivo do direito da autora, que fosse capaz de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência do dever de indenizar conforme impõe o art. 14 do CDC. Sentença mantida.
10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. No presente caso, a consumidora ficou privada de sua linha telefônica (item essencial) por mais de 15 (quinze) dias e a linha utilizada por seu filho permaneceu inoperante por mais de 30 (trinta) dias. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
11. Recurso conhecido e não provido. Condenada a recorrida vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.